Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-60.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO VERIFICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que resolveu, sem exame do mérito (art. 485, VI, CPC), ação de busca e apreensão, em razão da perda superveniente do interesse processual, decorrente de acordo extrajudicial firmado antes do aperfeiçoamento da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação, afastando a resolução do processo por ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação constitui pressuposto essencial de validade do processo (CPC, art. 239), sem o qual não se forma a relação processual plena entre autor, réu e juízo.
4. O comparecimento espontâneo que supre a falta ou nulidade da citação exige a atuação de advogado com poderes para receber citação, o que não ocorreu no caso, uma vez que, embora juntada procuração, não fora conferido tal poder ao causídico.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, a celebração de acordo extrajudicial antes da citação implica em perda superveniente do interesse processual, justificando a resolução do processo sem análise de mérito, conforme artigo 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O comparecimento espontâneo do réu somente supre a ausência de citação quando realizado por advogado com poderes específicos para recebê-la.
2. A celebração de acordo antes da citação configura perda superveniente do interesse processual, justificando a resolução do processo sem análise do mérito.